Tribunal: TCU
Processo: 041.219/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar do Comando do Exército, em que se constatou acumulação ilegal de benefícios para uma das interessadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão militar no âmbito da 7a Região Militar do Comando do Exército, em favor das beneficiárias acima identificadas, sendo que duas delas, Sras. Dalva Araújo e Natália da Silva Araújo, faleceram, respectivamente, em 08/02/2011 e 19/06/2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar instituído por José Araújo, em benefício das Sras. Dalva Araújo, Maria Celeste de Araújo Lemos e Natália da Silva Araújo e negar-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Maria Celeste de Araújo Lemos, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Maria Celeste de Araújo Lemos, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovante da referida ciência; 9.3.3 notifique a Sra. Maria Celeste de Araújo Lemos para que se manifeste pela opção de percepção da pensão militar instituída pelo Sr. José Araújo, desde que observe o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, promovendo a exclusão da beneficiária da pensão militar em caso de omissão; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de pensão militar, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018, devendo o órgão informar a decisão firmada pela interessada no formulário a ser encaminhado.